Tribunal: TJSP
Processo: 2242058-34.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Flora
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Tutela antecipada antecedente. Capital. Implantação de conjunto comercial. PA no 2013-0.373.651-5. TCA no 56/2018. Cancelamento com base em processo administrativo equivocado. Impossibilidade de análise do pedido de alvará de execução. Pedido de suspensão da decisão administrativa. – 1.
Cancelamento do TAC. Decisão administrativa. A agravante obteve o Alvará de Aprovação de seu empreendimento

Ementa:
Tutela antecipada antecedente. Capital. Implantação de conjunto comercial. PA no 2013-0.373.651-5. TCA no 56/2018. Cancelamento com base em processo administrativo equivocado. Impossibilidade de análise do pedido de alvará de execução. Pedido de suspensão da decisão administrativa. – 1.
Cancelamento do TAC. Decisão administrativa. A agravante obteve o Alvará de Aprovação de seu empreendimento e assinou o TCA no 56/18, que cuidava do manejo florestal na propriedade, este com a eficácia suspensa até a expedição do Alvará de Execução como se vê de sua cláusula no 12.1, após o que a autorização de corte terá a validade de doze meses (cláusula 2.1.1). O projeto indica as árvores a serem suprimidas e conservadas, de modo que apenas essas, e nunca as que foram acrescidas ao terreno, são objeto da autorização; ainda que passados alguns anos, a agravante não poderá executar mais, nem executar diferente, o que foi autorizado. Outro projeto deverá ser apresentado, se necessário suprimir algo não previsto. A licença administrativa não é eterna, por isso traz prazo de validade que pode ou não ser prorrogado (como o Alvará de Aprovação vinha sendo) e cuja execução se submete à lei do tempo, caso alterada a legislação. Não cabe falar em inércia na execução do TCA, pois com a eficácia suspensa e desnecessária a supressão, compensação, pagamento até que as obras tivessem início; e não cabe falar em inércia no pedido do Alvará de Execução se a justificativa da empresa vem sendo aceita e o prazo vem sendo prorrogado. Não há razão para o cancelamento de um TCA com a vigência suspensa, logo sem possibilidade de supressão da vegetação. Tais conclusões reforçam a falta de fundamento de fato e de direito para o cancelamento do TCA no 56/2018 e a nulidade da decisão respectiva. Não está clara a dependência da prorrogação do Alvará de Aprovação, que venceu em 23-8-2022, da continuidade do TCA; mas a conclusão a que se chega e o conflito instalado recomendam que se renove o prazo para o pedido conforme determinou o magistrado, a partir da decisão do agravo e considerando a validade do TCA em questão. –
2. Liminar. Pedidos. São diversos os pedidos feitos no agravo, em complemento à liminar deferida em primeiro grau. É caso de manter a validade do TCA no 56/2018 até o final do processo, suspensa assim a decisão que o cancelou, de modo que a validade do TCA não seja posta em dúvida nos pedidos de prorrogação do Alvará de Aprovação e do Alvará de Execução, quando requerido. Por outro lado, não há como preservar de momento a validade do Alvará de Aprovação, pois não há decisão de indeferimento ou cancelamento e não tem o juízo como se antecipar a algo que não ocorreu e cuja fundamentação se desconhece, mas prorroga-se sua validade até dez dias após a decisão do agravo, prazo suficiente para eventual pedido da agravante. Por fim, não há como dispor sobre a Cota de Solidariedade, pois a questão não foi submetida ao juiz. – Agravo provido em parte.